Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES. REPRODUÇÃO DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR JÁ DEDUZIDA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS.
1. Nos termos dos §§ 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil, ações idênticas são as que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Ainda que as alegações deduzidas no presente processo não sejam absolutamente idênticas as já abordadas nos outros feitos, o autor não pode renovar o pedido de revisão do ato administrativo em mais de uma oportunidade, inovando apenas os argumentos que não alteram a causa de pedir.
3. Com base no disposto no §3o do art. 292 do Código de Processo Civil, o juiz deve corrigir o valor da causa de ofício, para em seguida fixar os honorários de sucumbência com base nos critérios do art. 85 do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.